Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se ação de conhecimento na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferença dos valores de licença prémio convertida em pecúnia, em razão da exclusão do auxílio alimentação e abono de permanência da base de cálculo, cujo pedido foi julgado procedente.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o Distrito Federal arguiu que o auxílio alimentação e o abono de permanência não compõe a base de cálculo quando da conversão da licença prêmio em pecúnia, porque ambas tem caráter transitório e indenizatório.

4. A controvérsia existente nos autos cinge-se à base de cálculo na qual foi calculada a conversão licença prêmio em pecúnia.

5. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, § 19o, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.

6. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao que está em análise, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa.

7. No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n. 1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, publicado no DJE: 16/05/2019, Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. O DF é isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono do autor, os quais fixa-se em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.